Tribunal: TJDFT
Processo: 0004278-41.2001.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 – RS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80).
2. Aplicando-se a tese 4.1.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese vertente, em que o despacho ordenador da citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização dos devedores, o que ocorreu em 1/9/2003. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente. Assim, o último prazo esgotou-se em 1/9/2009.
3. Saliente-se que, após o exequente, ora apelante, tomar conhecimento da primeira tentativa frustrada de citação dos devedores, ora apelados, em 1/9/2003, apenas em 13/3/2006 apresentou novo endereço para citação e, embora tal pedido tenha sido analisado apenas no ano de 2010, o endereço informado pelo exequente foi efetivamente diligenciado, sem sucesso. Além disso, o próprio Juízo a quo determinou, de ofício, consulta aos sistemas informatizados à sua disposição para obtenção de endereço atualizado dos executados. Nesse interim, o exequente/apelante ainda pleiteou a suspensão do processo e a realização de novas tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça, todas infrutíferas. Inaplicável, portanto, o enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.